Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do embargante, acusado de tentativa de feminicídio, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal. O embargante alega existência de contradição e omissão no julgado, especialmente por suposta inobservância do princípio da presunção de inocência e ausência de fatos novos que justifiquem a segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do direito à presunção de inocência, à existência de fato novo e à presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a existência de fato novo — o requerimento formal de prisão preventiva pelo Ministério Público — apto a permitir o reexame da cautelar, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313, I e III, do CPP.
5. A decisão impugnada destacou a gravidade concreta do crime de tentativa de feminicídio com emprego de facão, o histórico de violência do acusado contra a mesma vítima e a vulnerabilidade desta, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
6. A argumentação de que não teria havido análise do princípio da presunção de inocência não procede, pois o julgado reconhece que a prisão preventiva possui disciplina constitucional e legal própria, não configurando pena antecipada.
7. A inconformidade com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculada pelas vias recursais ordinárias.
8. Não se constata contradição nem omissão no julgado quanto aos fundamentos legais invocados pelo embargante, inexistindo causa para modificação do acórdão.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.